Tribunal: CARF
Processo: 19647.003613/2006-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.003613/2006-25
ACÓRDÃO
1101-001.646 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E J C ESTIVAS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
A interposição de impugnação administrativa suspende a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN. Tal suspensão obsta
o início da contagem do prazo prescricional para a cobrança (art. 174 do
CTN), que somente se inicia com a constituição definitiva do crédito, marco
que pressupõe a notificação do sujeito passivo da decisão que encerra o
contencioso na instância.
DEMORA
NA
NOTIFICAÇÃO
DA
DECISÃO.
INÉRCIA
PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
A demora na intimação do contribuinte sobre a decisão de primeira
instância, ainda que configure falha processual, não tem o condão de
acarretar a prescrição do crédito tributário. Enquanto o crédito
permaneceu com a exigibilidade suspensa pela pendência de notificação
formal ao contribuinte, não fluiu o prazo prescricional para a sua cobrança

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.646 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003613/2006-25
2

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 232 a 245) interposto contra a Decisão da 4a
Turma da DRJ/REC (Acórdão 11-17.538, e-fls. 183 e ss.) que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pela ora recorrente.
1.
A controvérsia central do presente recurso versa, unicamente, sobre a ocorrência
de prescrição do crédito tributário.
I. Da Autuação e da Decisão de Primeira Instância (DRJ)
2.
O procedimento fiscal que deu origem à presente lide constatou que a recorrente,
optante pelo SIMPLES, ultrapassou o limite de receita bruta proporcional no seu ano de início de
atividade (2002). Em apenas 4 meses de operação, a empresa auferiu receita de R$ 3.467.051,00,
excedendo o limite legal de R$ 400.000,00 para o período.
3.
Diante deste fato, a autoridade fiscal promoveu a exclusão de ofício da empresa do
SIMPLES, com efeitos retroativos ao início de suas atividades, por meio do Ato Declaratório
Executivo no 37, de 27/03/2006. Consequentemente, a recorrente foi submetida às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
4.
Intimada a apresentar sua documentação contábil e fiscal, a empresa não atendeu
às solicitações. Tal omissão levou a fiscalização a apurar o IRPJ e a CSLL com base no lucro
arbitrado, utilizando-se de informações de receita do Livro de Apuração do ICMS e dados
fornecidos pelo fisco estadual. Foram também lançados os débitos de PIS e COFINS. O Auto de
Infração foi lavrado em 25/04/2006, e a contribuinte foi cientificada em 04/05/2006.
5.
A empresa apresentou impugnação em 01/06/2006. Em 17/11/2006, a DRJ/REC,
por meio do Acórdão no 11-17.538, julgou o lançamento integralmente procedente. A decisão da
DRJ se fundamentou, em síntese, no fato de que a recorrente:
Não contestou sua exclusão do SIMPLES nem a apuração por arbitramento de lucro.
Alegou direito à alíquota zero de PIS/COFINS para certos produtos, mas não apresentou
qualquer prova documental que comprovasse a efetiva comercialização de tais mercadorias,
ônus que lhe incumbia.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.646 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003613/2006-25
3
Teve suas alegações sobre a inconstitucionalidade da Taxa SELIC e o pedido de sustentação oral
corretamente rejeitadas por falta de amparo legal no contencioso administrativo.
II. Dos Fatos Processuais Subsequentes e a Alegação de Prescrição
6.
O ponto nevrálgico que fundamenta o presente recurso reside no longo interregno
entre a prolação da decisão da DRJ e a efetiva ciência da contribuinte. Conforme se extrai dos
autos, o processo chegou a ser considerado extraviado.
7.
Um despacho administrativo datado de 14 de maio de 2015, ao analisar o histórico
do processo nos sistemas da RFB, constatou um fato processual importante: "não consta registro
de ciência do contribuinte quanto ao resultado do julgamento" proferido em 2006. O mesmo
despacho concluiu corretamente que, por essa razão, "a exigibilidade dos CT's envolvidos está
SUSPENSA, nos termos do Art. 151, CTN".
8.
Somente em 06 de julho de 2015 a recorrente foi formalmente intimada do
Acórdão da DRJ de 2006, para pagamento ou interposição de recurso.
9.
Em resposta, a contribuinte protocolou, em 03 de agosto de 2015, o presente
Recurso Voluntário. Nele, a recorrente não mais discute o mérito da autuação (exclusão do
SIMPLES, arbitramento ou alíquotas), focando toda a sua argumentação na tese de prescrição
quinquenal do crédito tributário.
10.
Sustenta que o lapso temporal de quase 9 anos entre a data do julgamento na DRJ
(17/11/2006) e a sua intimação para cumprimento (06/07/2015) configuraria inércia da Fazenda
Pública, o que, com base no art. 174 do CTN, acarretaria a extinção do crédito pela prescrição.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 40 e ss.)
11.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (denominado "impugnação" na peça
recursal) contra a decisão que manteve o lançamento de ofício referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
dos anos-calendário de 2002 e 2003.
12.
As principais alegações da Recorrente são:
13.
Tempestividade do Recurso:
Afirma que foi intimada da decisão da DRJ em 06/07/2015.
Sustenta que o prazo para interposição do recurso se encerraria em 05/08/2015.
Considera o recurso tempestivo, uma vez que a petição foi datada de 31/07/2015 e protocolada
em 03/08/2015.
14.
Prescrição do Crédito Tributário:
Argumenta a ocorrência da prescrição quinquenal do crédito tributário, com base no artigo 174
do CTN e na Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Destaca que o julgamento pela DRJ ocorreu em 17/11/2006, enquanto a intimação para
pagamento ou interposição de recurso somente se efetivou em 06/07/2015.
Alega que o lapso temporal superior a cinco anos entre a decisão da DRJ e a intimação para seu
cumprimento configura inércia da Fazenda Pública, resultando na extinção do crédito tributário
pela prescrição.
Cita jurisprudência favorável à sua tese, incluindo decisões sobre a prescrição intercorrente e a
possibilidade de sua decretação de ofício.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.646 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003613/2006-25
4
Requer, com base nesses fundamentos, a extinção do crédito tributário discutido.
15.
A Recorrente pleiteia o acolhimento do Recurso Voluntário para que seja
reconhecida a prescrição e, consequentemente, extinto o crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
16.
De acordo com as peças processuais, cumpre esboçar o histórico do presente
processo, antes de se adentrar ao julgamento.
1. Histórico da Fiscalização e Lançamento:
17.
O Auto de Infração, lavrado em 25/04/2006, resultou de procedimento fiscal que
constatou infrações à legislação do SIMPLES e dos demais tributos. A irregularidade principal
identificada pela fiscalização foi o excesso do limite de receita bruta proporcional no ano de
início de atividade (setembro de 2002). A empresa obteve receita bruta de R$ 3.467.051,00 em 4
meses de atividade, superando o limite proporcional de R$ 400.000,00 (4 meses x R$ 100.000,00).
18.
Diante dessa constatação, foi emitido Ato Declaratório Executivo no 37, de
27/03/2006, excluindo a empresa do SIMPLES a partir do início de suas atividades. Uma vez
excluída do SIMPLES, a empresa ficou sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
19.
A fiscalização intimou e reintimou a contribuinte a apresentar sua documentação
fiscal e contábil, o que não ocorreu, tampouco foi justificado. Em decorrência da falta de
apresentação da documentação, as apurações de IRPJ e CSLL foram realizadas pelas regras do
lucro arbitrado, utilizando como base receitas conhecidas (Livro de Apuração do ICMS de 2003 e
informações da Secretaria da Fazenda de PE para 2002). Adicionalmente, foram apurados os
créditos tributários de COFINS e PIS, também decorrentes da exclusão do SIMPLES.
20.
Os valores totais do crédito tributário lançados foram:
21.
IRPJ: R$ 548.680,96
22.
PIS: R$ 173.831,07
23.
CSLL: R$ 286.860,14
24.
COFINS (Contribuição para a Seguridade Social): R$ 802.298,57 Total: R$
1.811.670,74
25.
As infrações e suas fundamentações legais incluem:
2113 - REVENDA DE MERCADORIAS (Fundamentação relacionada ao PIS e COFINS - Lei
Complementar no 70/91, Lei no 9.718/98, MPs e Decreto no 4.524/02)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.646 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003613/2006-25
5
2744 - FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS (Fundamentação relacionada ao PIS -
Lei Complementar no 7/70, Lei no 9.715/98, Lei no 9.718/98 e Decreto no 4.524/02)
2819 - FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS (Fundamentação relacionada à
COFINS - Lei no 7.689/88, Lei no 9.249/95, Lei no 9.430/96 e MP no 1.858/99)
3049 - CSLL SOBRE O LUCRO ARBITRADO (Fundamentação relacionada ao RIR/99)
2. Decisão de Primeira Instância (DRJ/Recife):
26.
A contribuinte foi devidamente notificada (ciência em 04/05/2006 por CORREIO) e
apresentou impugnação tempestiva em 01/06/2006.
27.
Em sua defesa original, a empresa alegou ser um comércio varejista e atacadista de
diversos produtos (cereais, laticínios, perfumaria, alimentos em geral, panificação e
farmacêuticos). Argumentou que, de acordo com o art. 2o da Lei no 10.147/2000, as alíquotas de
PIS e COFINS para produtos listados no art. 1o da mesma lei eram reduzidas a zero. Requereu,
assim, o cancelamento parcial dos autos de infração de PIS e COFINS.
28.
Outras alegações incluíam a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa SELIC como
juros de mora em matéria tributária e o requerimento de sustentação oral na fase litigiosa.
29.
A DRJ/RECIFE apreciou o caso em 17/11/2006, proferindo o Acórdão no 11-17.538.
A decisão foi pelo LANÇAMENTO PROCEDENTE, por unanimidade de votos.
30.
A DRJ fundamentou sua decisão nos seguintes pontos principais:
A exclusão da empresa do SIMPLES a partir do início de atividades foi confirmada devido ao
excesso do limite de receita bruta proporcional. A contribuinte não contestou sua exclusão.
Quanto à alegação de alíquota zero para PIS e COFINS, a DRJ ressaltou a importância da
apresentação de provas. Embora o objeto social da empresa (constante no contrato social)
previsse a comercialização de produtos que poderiam ter tributação concentrada ou monofásica,
o contrato social pode listar atividades não praticadas. A contribuinte foi intimada e reintimada a
apresentar escrita contábil e fiscal, mas só apresentou o livro de apuração do ICMS de 2003, que
continha apenas a receita bruta total, sem detalhamento dos produtos comercializados. Para
2002, as informações de receita bruta foram obtidas junto ao fisco estadual, pois nem o livro
fiscal foi apresentado. Em sua impugnação, a contribuinte também não apresentou qualquer
documento fiscal ou contábil que comprovasse a comercialização dos produtos listados na Lei no
10.147/2000. Assim, a alegação foi considerada desprovida de comprovação e não aceita.
Em relação à aplicação da Taxa SELIC como juros de mora, a DRJ observou que a fundamentação
legal para a cobrança dos juros de mora, a partir de 1997, é o art. 61, §3o da Lei no 9.430/1996,
que determina a aplicação da SELIC. O julgador administrativo está vinculado à legislação vigente
e não pode analisar a suposta inconstitucionalidade da lei.
O requerimento de sustentação oral na primeira instância administrativa foi rejeitado por falta
de previsão legal no Decreto no 70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF).
A contribuinte não efetuou qualquer alegação específica quanto à apuração do IRPJ e CSLL pelo
arbitramento do lucro, concordando tacitamente com essas apurações. Conforme o art. 17 do
Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada.
31.
A DRJ concluiu pela procedência dos autos de infração.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.646 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003613/2006-25
6
3. Recurso Voluntário (Impugnação de 2015):
32.
É importante notar uma peculiaridade processual descrita nas fontes. Em outubro
de 2014, o processo foi considerado extraviado no âmbito de uma Comissão de Inventário e
Reconstituição de Processos. A contribuinte foi intimada em 08/10/2014 a apresentar o inteiro
teor de sua impugnação original (protocolizada em 01/06/2006), mas não deu resposta.
33.
Posteriormente, em despacho de 14/05/2015 (e-fl. 26), constatou-se que houve
auto de infração lavrado em 25/04/2006, ciência ao contribuinte em 04/05/2006, impugnação
tempestiva em 01/06/2006, julgamento pela DRJ em 17/11/2006 (Acórdão 11-17538, lançamento
procedente), mas não constava registro de ciência do contribuinte quanto ao resultado do
julgamento.
34.
Assim, a exigibilidade dos créditos tributários estava SUSPENSA, nos termos do
Art. 151 do CTN.
35.
Em 06/07/2015, a contribuinte foi notificada sobre os créditos tributários
decorrentes do julgamento da DRJ. Em resposta a essa notificação, a empresa protocolizou, em
03/08/2015, um documento intitulado "IMPUGNAÇÃO" (fls. 40 a 58) que, na prática, funciona
como um Recurso Voluntário contra a decisão da DRJ.
36.
O principal argumento levantado neste Recurso Voluntário é a ocorrência da
prescrição do crédito tributário. A recorrente alega que foi notificada em 06/07/2015, sendo que
o julgamento procedente pela DRJ ocorreu em 17/11/2006. A empresa sustenta que transcorreu
um prazo superior a 05 (cinco) anos, na realidade em torno de 09 (nove) anos, entre o julgamento
da DRJ e a citação/cobrança, configurando a prescrição quinquenal.
37.
A recorrente invoca a Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal,
publicada em 20/06/2008, que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos legais que
tratavam da prescrição e decadência de crédito tributário (Decreto Lei 1569/77 e Lei 8.212/91),
pacificando o entendimento do prazo de 5 anos. Argumenta que a prescrição na esfera tributária é
matéria de direito público e pode ser declarada de ofício tanto no âmbito judicial quanto
administrativo. Cita jurisprudência do STJ e TRF no sentido da possibilidade de reconhecimento da
prescrição intercorrente e da decretação de ofício.
38.
A recorrente ainda reitera brevemente as alegações originais sobre a alíquota zero
de PIS/COFINS para produtos específicos, a inconstitucionalidade da SELIC e o direito à
sustentação oral. No entanto, o foco de suas "Razões da Impugnação" de 2015 é a prescrição.
4. Análise:
39.
O cerne da questão neste estágio processual, conforme apresentado no Recurso
Voluntário, é a alegação de prescrição do crédito tributário. A recorrente baseia seu argumento no
lapso temporal transcorrido entre a decisão da DRJ (17/11/2006) e a notificação que recebeu em
06/07/2015.
40.
Contudo, a própria documentação constante nos autos (conforme despacho de
14/05/2015, reproduzido em mais de uma parte dos autos) indica que, após o julgamento pela DRJ
em 17/11/2006, não constava registro de ciência do contribuinte quanto ao resultado do
julgamento.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.646 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003613/2006-25
7
41.
Essa falta de notificação formal da decisão administrativa de primeira instância é
um fato essencial. No processo administrativo fiscal, a exigibilidade do crédito tributário
permanece suspensa enquanto não houver decisão administrativa definitiva ou enquanto não
escoar o prazo para recurso. O prazo para interposição de Recurso Voluntário é de 30 dias,
contado da ciência da decisão de primeira instância.
42.
Se a contribuinte foi notificada do Acórdão da DRJ apenas em 06/07/2015, como
alegado em seu Recurso Voluntário e corroborado pela ausência de registro de ciência anterior,
então o prazo para interpor Recurso Voluntário começou a fluir a partir dessa data. O Recurso
Voluntário foi protocolizado em 03/08/2015. Portanto, o Recurso Voluntário foi interposto
tempestivamente.
43.
A alegação de prescrição baseada no período entre a data da decisão da DRJ (2006)
e a notificação de 2015 desconsidera o fato de que o processo administrativo estava pendente de
notificação para que o prazo recursal se iniciasse. A suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, em virtude da impugnação e posterior pendência de notificação da decisão, impede,
em regra, o início da contagem do prazo prescricional relativo à ação de cobrança.
44.
A prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal ocorre quando, após o
julgamento final, há inércia da Fazenda na cobrança, o que não se aplica enquanto o processo
administrativo está em curso, pendente de decisão final ou notificação.
45.
A Súmula Vinculante no 8 confirma o prazo prescricional de 5 anos para os tributos
ali referidos, mas não altera o marco inicial da contagem da prescrição no contexto do processo
administrativo fiscal, que só se inicia após a definitividade do crédito na esfera administrativa ou
judicial.
Considerações Finais
46.
De fato, a interposição da impugnação em 01/06/2006 (fls. 4, 28, 75) suspendeu a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN. Essa suspensão
perdura enquanto o processo administrativo fiscal estiver pendente de decisão definitiva. A
decisão da DRJ/REC, proferida em 17/11/2006, representou o julgamento em primeira instância
administrativa.
47.
O ponto nevrálgico aqui é que, para que o prazo prescricional para a cobrança do
crédito tributário (art. 174 do CTN) comece a fluir, é necessário que o crédito esteja
definitivamente constituído e que a Fazenda Pública possa exercer sua pretensão executória.
48.
A constituição definitiva do crédito tributário, no âmbito administrativo, ocorre com
a notificação do sujeito passivo da decisão que encerra o contencioso ou, caso não haja recurso,
com o término do prazo para sua interposição. Enquanto o crédito estiver com a exigibilidade
suspensa pela pendência de julgamento administrativo, não há que se falar em fluência do
prazo prescricional para a cobrança.
49.
No presente caso, a decisão da DRJ foi proferida, mas a intimação da Recorrente
para ciência desta decisão só ocorreu em 06/07/2015 (fls. 33, 37-38, 75). Durante todo o período
entre a prolação da decisão da DRJ (17/11/2006) e a intimação da Recorrente (06/07/2015), o
crédito tributário permaneceu com sua exigibilidade suspensa, pois o processo administrativo
ainda não havia se encerrado para a contribuinte, que não tinha sido formalmente cientificada da
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.646 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003613/2006-25
8
decisão que lhe era desfavorável e, consequentemente, não pôde exercer seu direito de recurso
ou efetuar o pagamento.
50.
A notificação da decisão de primeira instância é o ato que põe fim à suspensão da
exigibilidade decorrente da impugnação e abre o prazo para recurso ou pagamento. Somente após
o transcurso do prazo recursal sem manifestação, ou com a decisão definitiva em segunda
instância, é que o crédito se torna definitivamente constituído e o prazo prescricional para a
cobrança começa a fluir.
51.
Portanto, a alegação de prescrição com base no lapso temporal entre a decisão da
DRJ e a intimação da Recorrente não se sustenta, pois nesse ínterim o crédito estava com a
exigibilidade suspensa. A prescrição para a cobrança (art. 174 do CTN) só começaria a correr após
a constituição definitiva do crédito, que se daria após a intimação da decisão da DRJ e o transcurso
do prazo para recurso voluntário, ou com a decisão final do CARF, caso o recurso fosse interposto.
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente em 03/08/2015 (fls. 40-58, 75, 80), após a
intimação da decisão da DRJ. Assim, o crédito tributário continua com sua exigibilidade suspensa,
aguardando o julgamento deste Colegiado.
52.
Desse modo, voto por conhecer do Recurso Voluntário, por ser tempestivo, e, no
mérito, negar-lhe provimento no que tange à alegação de prescrição.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga

Fl. 103
DF CARF MF
Original